Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700262-14.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL, contra a r. sentença exarada sob o ID 36185812, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau decretou a revelia e julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de ressarcimento ao erário proposta pelo DISTRITO FEDERAL, para condenar a apelante ao pagamento da importância de R$ 421.038,62 (quatrocentos e vinte e um mil trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Após a conclusão dos autos, o DISTRITO FEDERAL informou que as partes celebraram termo de parcelamento do débito objeto da demanda (ID 36404011). Assim, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito do fato noticiado pelo DISTRITO FEDERAL e dos documentos acostados no ID 36404011. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.